Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-29.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Crime ambiental. Pesca em local proibido. Insignificância.
I - Nos crimes ambientais, o princípio da insignificância restringe-se aos casos de ínfimo grau de reprovabilidade social da conduta, em razão da relevância do bem jurídico protegido - o meio ambiente.
II - Pesca em local proibido em que as circunstâncias (não apreendidos peixes nem petrecho proibido para pesca) evidenciam a ínfima lesividade da conduta para o meio ambiente, impondo-se a absolvição.
III - Apelação provida.